Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701185-52.2022.8.07.0014 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Paulo Afonso Santana Apelado: Rui Soares Moreira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Afonso Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que determinou a extinção do processo sem o exame do mérito. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 12 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator